Tribunal: STF
Processo: ARE 1419438
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MEIO AMBIENTE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA ESTADUAL. ARTIGOS 2º, I , 10º, PARÁGRAFO ÚNICO, 13, 18, 21 E 22 DA LEI Nº 9.978/2015, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. DISCIPLINA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CARCINICULTURA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS-MEMBROS PARA COMPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO FEDERAL EM MATÉRIA AMBIENTAL. PRIMAZIA DA UNIÃO PARA FIXAR NORMAS GERAIS. PRÁTICA DA ATIVIDADE EM ÁREA DE MANGUEZAL. VEDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NORMA LOCAL EM DESARMONIA COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. CÓDIGO FLORESTAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO EM MATÉRIA AMBIENTAL VERIFICADA (ARTIGO 24, VI, §§ 1º E 2º). AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade estadual ajuizada pelo Ministério Público estadual com o fim de ver declarada a inconstitucionalidade dos arts. 2º, I, 10, parágrafo único, 13, 18, 21 e 22 da Lei nº 9.978/2015, do Estado do Rio Grande do Norte, que dispõe sobre o desenvolvimento sustentável da carcinicultura.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Rio Grande do Norte, mediante a legislação impugnada, usurpou a competência da União para a edição de normas gerais em matéria ambiental (artigo 24, VI, §§ 1º e 2º).



    III. Razões de decidir



    3. Os dispositivos impugnados na ação direta estão em confronto com as normas gerais editadas pela União, uma vez que o Estado do Rio Grande do Norte não se limitou ao seu papel, no quadro das competências concorrentes, de elaborar normas complementares às gerais editadas pela União em matéria ambiental (artigo 24, VI, §§ 1º e 2º). O Código Florestal permite o desenvolvimento da aquicultura, da qual é espécie a carcinicultura, em Áreas de Preservação Permanente, desde que seguidos os parâmetros por ele estabelecidos.



    4. Ao permitir a prática da carcinicultura e a instalação da infraestrutura física diretamente a ela associada em áreas de preservação permanente, a lei impugnada confronta com as disposições da Lei federal, que permite apenas a continuidade, ou seja, a manutenção da atividade preexistente, desde que consolidada até 22 de julho de 2008. 



    5. O Novo Código Florestal considera toda área de manguezal como Área de Preservação Permanente (APP), incluindo apicuns ou salgados, permitindo a utilização apenas destes últimos (apicuns e salgados), para atividades de carcinicultura e salinas, desde que observados os requisitos que elenca, dentre eles, a salvaguarda da absoluta integridade dos manguezais arbustivos e dos processos ecológicos essenciais a eles associados (art. 11, § 1º, II, da Lei nº 12.651/2012). 



    6. O ente Estatal inovou, seja ao permitir o exercício de novas atividades de carcinicultura, com instalação de infraestrutura física, em Área de Preservação Permanente, seja por abrir espaço ao exercício de tal atividade em áreas de mangue (art. 10, caput e 18, Parágrafo único, da Lei estadual nº 9.978/2015). Criou, assim, regramento diverso da legislação federal sobre o tratamento da matéria, o que configura a invasão da competência geral da União.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e conferir interpretação conforme à Constituição aos dispositivos impugnados (arts. 2º, I, 10, parágrafo único, 13, 18, 21 e 22 da Lei estadual nº 9.978/2015), a fim de afastar qualquer interpretação que permita a prática da carcinicultura em área de manguezal, tal como definido pelo art. 3º, XIII, da Lei nº 12.651/2012, bem como que permita a instalação da infraestrutura física diretamente a ela associada em áreas de preservação permanente.